Tribunal: TJSP
Processo: 1000571-71.2019.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Consórcio. ação declaratória de nulidade de contrato c.c. restituição de valores e indenização por danos morais. proposta de adesão a consórcio. Ausência de anuência do autor. Descontos indevidos das parcelas mensais. Dano moral não configurado. Restituição, de forma simples, das parcelas debitadas da conta bancária. Sentença de parcial procedência. Manutenção.
Não se nega a falha na prestação

Ementa:
Consórcio. ação declaratória de nulidade de contrato c.c. restituição de valores e indenização por danos morais. proposta de adesão a consórcio. Ausência de anuência do autor. Descontos indevidos das parcelas mensais. Dano moral não configurado. Restituição, de forma simples, das parcelas debitadas da conta bancária. Sentença de parcial procedência. Manutenção.
Não se nega a falha na prestação do serviço da ré, constituída pela não comprovação da adesão do autor à proposta de consórcio, de modo a ensejar o reconhecimento da nulidade do pacto e consequente devolução das parcelas deduzidas indevidas de sua conta bancária. No entanto, a reparação do dano moral não está diretamente relacionada a qualquer problema, contrariedade, aborrecimentos que a pessoa possa momentaneamente sofrer. E, na hipótese presente, não se visualiza repercussão de cunho moral, pois os eventos narrados na petição inicial não tiveram aptidão de causar abalo psíquico ao requerente. A devolução das parcelas far-se-á de forma simples, e, não, em dobro, à míngua de má-fé.

Apelação não provida.